Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012110-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JONATHAN FUSVERKI - CPF: 043.768.231-55 (EMBARGANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MINHOLI - CPF: 241.723.751-20 (AGRAVADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que condicionou a realização de prova pericial médica ao pagamento da cota-parte dos honorários pelo réu, sob pena de preclusão da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição quando: (i) não analisa expressamente os artigos 95, §3o, e 98, §1o, VI, do CPC; (ii) não fixa consequência jurídica específica pela não produção da prova; e (iii) supostamente permite contradições entre fundamentos do juízo de admissibilidade e de mérito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto aos dispositivos sobre gratuidade da justiça, pois o acórdão enfrentou diretamente a tese jurídica subjacente, reconhecendo o status de beneficiário da gratuidade do embargante, mas distinguindo sua responsabilidade da responsabilidade da parte adversa não beneficiária.

4. A fixação das consequências materiais da preclusão da prova constitui ato jurisdicional de competência do juízo originário no momento da sentença, não sendo matéria a ser decidida em sede de agravo de instrumento sobre produção probatória.

5. O juízo de admissibilidade recursal, baseado na urgência e relevância da matéria, é perfeitamente compatível com o posterior juízo de mérito que reconhece a legalidade da decisão recorrida, tratando-se de momentos analíticos distintos e conciliáveis.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada, o que transcende os estreitos limites do recurso declaratório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, constituindo mero inconformismo com a tese jurídica adotada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, caput e §3o; 98, §1o, VI; 1.022; 1.023; CC, arts. 231 e 232.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-MT, EDCÍV 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a CDP, j. 11.06.2024; TJ-MT, EDCÍV 1006715-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a CDP, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JONATHAN FUSVERKI
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (ID. 291856864), que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. A decisão recorrida condicionou a realização de prova pericial médica, requerida por ambas as partes, ao pagamento da cota-parte dos honorários pelo réu, ora embargado, sob pena de preclusão da prova.

O embargante, em sua peça recursal (ID. 294013392), sustenta, em apertada síntese, a existência de vícios de
omissão
e
contradição
no aresto embargado. Alega que o julgado foi omisso quanto à análise da violação direta aos artigos 95, §3o, e 98, §1o, VI, ambos do Código de Processo Civil, que garantem ao beneficiário da justiça gratuita o custeio integral da perícia pelo Estado. Aponta, ainda, omissão na fixação da consequência jurídica para o réu pela não produção da prova, pleiteando a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, com base nos artigos 231 e 232 do Código Civil. Por fim, argui a existência de múltiplas contradições: (i) entre os fundamentos utilizados para admitir o recurso e os empregados para negar-lhe provimento no mérito; (ii) ao imputar ao embargante, beneficiário da justiça gratuita, o ônus de arcar com a integralidade dos honorários periciais para evitar a preclusão, em violação à gratuidade concedida; e (iii) ao permitir que a parte embargada se beneficie da própria torpeza, ao deixar de pagar sua cota-parte dos honorários para inviabilizar prova que lhe seria desfavorável.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID. 295777359), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não existem vícios a serem sanados e que o recurso possui caráter meramente protelatório e de rediscussão do mérito.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JONATHAN FUSVERKI
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (ID. 291856864), que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. A decisão recorrida condicionou a realização de prova pericial médica, requerida por ambas as partes, ao pagamento da cota-parte dos honorários pelo réu, ora embargado, sob pena de preclusão da prova.

De início, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, e por parte legítima, razão pela qual
conheço do recurso
.

Os embargos de declaração, como é cediço e de notório saber, constituem remédio processual de fundamentação vinculada e de índole estritamente declaratória, cujo escopo é, unicamente, o de aperfeiçoar o julgado, expurgando dele eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, tampouco podem ser manejados como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

A análise detida do acórdão embargado e das razões recursais ora apresentadas revela, com a máxima vênia ao esforço argumentativo do embargante, a manifesta inexistência dos vícios apontados. A pretensão recursal, em sua essência, traduz um claro e inequívoco desejo de reabrir o debate sobre o mérito da controvérsia já decidida por esta Câmara, o que, como dito, transborda os estreitos limites deste recurso.

O embargante alega, primeiramente, a existência de
omissão
quanto à análise dos artigos 95, §3o, e 98, §1o, VI, do CPC. Contudo, tal vício não se configura. O acórdão embargado, embora não tenha citado textualmente os referidos dispositivos, enfrentou diretamente a tese jurídica subjacente. A decisão colegiada partiu da premissa de que o embargante é beneficiário da justiça gratuita e que sua cota-parte dos honorários periciais seria custeada pelo Estado, o que demonstra a consideração de seu status processual.

O ponto nevrálgico da decisão, que o embargante busca desconstituir, reside na interpretação conferida à distribuição do ônus financeiro quando a perícia é requerida por ambas as partes e uma delas, não beneficiária da gratuidade, se omite no pagamento de sua parcela. O acórdão foi claro ao assentar que a gratuidade deferida ao autor não possui o condão de transferir ao Estado a responsabilidade pelo pagamento da parcela devida pelo réu.

A lógica do julgado é a de que, havendo interesse de ambas as partes na produção da prova, o ônus financeiro é rateado, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC. A inércia da parte ré em adimplir sua cota-parte acarreta, para ela, a preclusão do direito de produzir a prova. Para a parte autora, ora embargante, que também manifestou interesse, a consequência da inércia alheia é a inviabilização do ato, salvo se, em nome do princípio da cooperação e de seu interesse maior na prova, optasse por adiantar a integralidade dos honorários para, posteriormente, buscar o ressarcimento.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de adoção de tese jurídica específica, a qual pode não agradar ao embargante, mas que foi devidamente fundamentada, afastando a necessidade de o Estado arcar com despesas processuais de litigante que não litiga sob o pálio da justiça gratuita. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

No que tange à alegada
omissão
sobre a fixação de uma penalidade ao réu pela não produção da prova, como a presunção de veracidade dos fatos, o argumento também não prospera. O acórdão, ao analisar a questão, efetivamente mencionou a aplicação análoga dos artigos 231 e 232 do Código Civil, consignando que a recusa da parte em se submeter ao exame pode suprir a prova que com ele se pretendia obter.

Transcrevo o trecho pertinente do voto condutor:

"Ao deixar de recolher a quantia que lhe incumbia, a parte ré incorre em comportamento omissivo que atrai, validamente, a consequência jurídica da preclusão da prova, na forma do que se depreende dos artigos 231 e 232 do Código Civil, aplicados no presente caso de modo análogo. 'Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.' 'Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.' Tais dispositivos conferem eficácia às declarações de vontade presumidas e à presunção de veracidade quanto aos fatos que deveriam ser objeto da prova que deixou de ser realizada por culpa da parte."

Ocorre que a formalização dessa consequência – a presunção de veracidade – não é matéria a ser decidida em sede de agravo de instrumento que versa sobre a produção da prova, mas sim incumbência do magistrado de primeiro grau, no momento da valoração do conjunto probatório e prolação da sentença. O acórdão analisou a legalidade da decisão que declarou a preclusão da prova; a valoração das consequências dessa preclusão no mérito da causa é ato jurisdicional subsequente e de competência do juízo originário. Portanto, não há omissão a ser sanada.

O embargante aponta, ainda, uma suposta
contradição
entre os fundamentos que levaram ao conhecimento do agravo de instrumento e aqueles que resultaram em seu desprovimento. Argumenta que, para admitir o recurso, o Tribunal reconheceu a gravidade e a desproporcionalidade da decisão, mas, no mérito, a considerou legítima.

Esta linha de raciocínio parte de uma premissa equivocada sobre a distinção entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Para admitir o recurso, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ), esta Câmara reconheceu a
urgência
da matéria e o
risco de inutilidade
do julgamento da questão em futura apelação. Ou seja, o Tribunal afirmou que o tema era relevante o suficiente para ser analisado de imediato, e não em momento posterior.

Ao adentrar no mérito, contudo, a análise se deslocou da urgência para a legalidade do ato. Concluiu-se que, embora a questão fosse urgente, a decisão do juízo
a quo
estava em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente com os deveres de cooperação processual e a distribuição dos ônus probatórios e financeiros. Não há qualquer contradição lógica em afirmar que
"o tema é grave e urgente, por isso o analiso agora"
e, após a análise, concluir que
"a decisão, embora de consequências severas, é legal".
São dois momentos analíticos distintos e perfeitamente conciliáveis.

Aduz o embargante, em seguida,
contradição
ao se cogitar que ele, como beneficiário da justiça gratuita, deveria arcar com a integralidade dos honorários. O acórdão, de fato, mencionou essa possibilidade como uma faculdade da parte interessada para evitar a preclusão da prova.

Extrai-se do julgado:

"Ademais, ao autor/agravante era possível evitar o perecimento da prova, ofertando-se ao pagamento da integralidade dos honorários periciais, o que não se verifica nos autos."

Não há, aqui, contradição ou violação à gratuidade judiciária. A decisão não impôs ao embargante o dever de pagar, mas apontou uma faculdade processual que, se exercida, viabilizaria a produção da prova de seu interesse. A gratuidade o isenta de arcar com sua cota-parte e com as custas ao final, mas não o impede de, por estratégia processual e para garantir um direito que considera essencial, adiantar um valor para depois ser ressarcido. O princípio da cooperação, invocado no acórdão, sugere que as partes devem atuar para o bom andamento do feito, e a inércia de ambas (uma por não pagar, a outra por não buscar uma solução alternativa como o adiantamento) leva à consequência processual estabelecida em lei: a preclusão. A decisão colegiada simplesmente expôs as opções processuais e suas consequências lógicas, sem qualquer contradição interna.

O que se depreende, em verdade, é que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão, buscando ajustá-la à sua compreensão particular da controvérsia. Tal pretensão, contudo, exorbita os limites do instituto dos embargos de declaração, cuja finalidade é exclusivamente sanar vícios formais da decisão judicial, não se prestando à reanálise do conteúdo meritório.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Por fim, a alegação de que o acórdão permite que o réu se beneficie da própria torpeza é uma crítica de mérito, um juízo de valor sobre a justiça da decisão, o que escapa ao âmbito dos embargos declaratórios. O acórdão aplicou a norma processual que entende cabível, estabelecendo que a consequência para a parte que não paga os honorários é a preclusão da prova, e não o custeio de sua parte pelo Estado ou pela parte contrária. Como já afirmado, as consequências materiais dessa conduta omissiva do réu serão, ou deveriam ser, sopesadas pelo juiz da causa ao sentenciar o feito.

No que tange ao
prequestionamento
, saliento que este recurso não se presta a forçar o julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados se a matéria foi devidamente apreciada.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2o DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2o, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2o, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024). (destaquei)

Em conclusão, o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A fundamentação é clara, coerente e completa, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa e inadequada, um novo julgamento da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025